Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA.

I - Admite-se o recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conhece de apelação criminal, na forma do art. 581, XV, do CPP.

II - O prazo para interposição de apelação criminal contra decisão definitiva proferida por juiz singular é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593, I, do CPP.

III - No caso, a sentença condenatória foi disponibilizada no DJe em 4/12/2023, considerada publicada em 5/12/2023, de modo que o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início em 6/12/2023 e término em 11/12/2023. Assim, intempestivo o recurso interposto 12/12/2023.

IV - Conforme o art. 579 do CPP, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo ser aplicada a fungibilidade se não configurado erro grosseiro e observada a tempestividade, o que não ocorre no caso.

V - Recurso conhecido e desprovido.